Tribunal: TJDFT
Processo: 0752233-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MATRÍCULA DE MENOR EM CRECHE OU ESCOLA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
(I)-. CASO EM EXAME
1.- Trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara da Fazenda Pública e o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, relativo à definição da competência para processar e julgar demanda que visa examinar a validade de ato administrativo referente do processo seletivo para vaga no Colégio Militar e garantir a matrícula de menor em creche ou escola pública. O parecer do Ministério Público, fundamentado na orientação do Superior Tribunal de Justiça, sustenta a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude.
(II)-. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se a competência para processar e julgar demandas que visa examinar a validade de ato administrativo referente do processo seletivo para vaga no Colégio Militar deve ser atribuída à Vara da Fazenda Pública ou à Vara da Infância e da Juventude, à luz do art. 148, IV, da Lei 8.069/1990 e do Tema 1.058 do STJ; e (ii) avaliar o impacto da especialização dos juízos da infância na proteção integral dos menores.
(III)-. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada no Tema 1.058 do STJ estabelece que a competência da Justiça da Infância e da Juventude é absoluta para demandas que envolvam o direito à educação de crianças e adolescentes, independentemente de estarem em situação de risco ou abandono.
4. O art. 148, IV, da Lei 8.069/1990 (ECA) determina que cabe à Vara da Infância e da Juventude processar e julgar causas fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos a menores. Essa especialização reflete a teoria da proteção integral, consagrada no art. 227 da Constituição Federal, conferindo prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente.
(IV)-. DISPOSITIVO
5. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (suscitante) para processar e julgar a demanda.
-------
Art. 148, IV, da Lei 8.069/1990; Tema 1.058 do STJ